Tribunal: CARF
Processo: 10680.913048/2015-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA PARA CADA TEMA SUSCITADO. CONHECIMENTO PARCIAL.
Para que o recurso especial seja conhecido em sua totalidade, é necessário que o recorrente comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de acórdão paradigma que, enfrentando questão fática semelhante, aplique de forma diversa a legislação apontada. No caso, o recurso especial interposto pela Fazenda Nacional não comprova o dissenso jurisprudencial em relação a dispêndios com transporte de minério frete na operação de exportação, tendo em conta que apresenta paradigmas que não indicam situações fáticas semelhantes à apreciada no acórdão recorrido.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
CRÉDITOS. DESPESAS COM SERVIÇOS PORTUÁRIOS NA EXPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZÕES SEMELHANTES ÀS ADOTADAS EM JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E PACÍFICA DO STJ, PARA FRETES DE TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis de regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos, visto que tais despesas não constituem insumos ao processo produtivo, por ocorrerem posteriormente a tal processo, e nem constituem fretes de venda. A mesma razão de decidir se presta aos serviços portuários na exportação, que são despesas incorridas após o processo produtivo, não se enquadrando nem como insumos à atividade produtiva, nem como fretes de venda (Acórdão no 9303-014.067).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.913048/2015-16
ACÓRDÃO
9303-015.948 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
UNAMGEN MINERACAO E METALURGIA SA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA
PARA CADA TEMA SUSCITADO. CONHECIMENTO PARCIAL.
Para que o recurso especial seja conhecido em sua totalidade, é necessário
que o recorrente comprove divergência jurisprudencial, mediante a
apresentação de acórdão paradigma que, enfrentando questão fática
semelhante, aplique de forma diversa a legislação apontada. No caso, o
recurso especial interposto pela Fazenda Nacional não comprova o
dissenso jurisprudencial em relação a dispêndios com transporte de
minério frete na operação de exportação, tendo em conta que apresenta
paradigmas que não indicam situações fáticas semelhantes à apreciada no
acórdão recorrido.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
CRÉDITOS. DESPESAS COM SERVIÇOS PORTUÁRIOS NA EXPORTAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
RAZÕES
SEMELHANTES
ÀS
ADOTADAS
EM
JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E PACÍFICA DO STJ, PARA FRETES DE
TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das
leis de regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e
no 10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em
relação a fretes de transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos, visto que tais despesas não constituem insumos ao
processo produtivo, por ocorrerem posteriormente a tal processo, e nem
constituem fretes de venda. A mesma razão de decidir se presta aos
serviços portuários na exportação, que são despesas incorridas após o
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.948 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.913048/2015-16
2
processo produtivo, não se enquadrando nem como insumos à atividade
produtiva, nem como fretes de venda (Acórdão no 9303-014.067).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, apenas no que se refere a despesas
portuárias na exportação, e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 11 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores : Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional, contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-009.509, de
25/11/2021, proferida pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do
CARF, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMO.
Para fins de apuração de crédito da Contribuição não-cumulativa nos termos do
inciso II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, deve ser observado o conceito de
insumo estabelecido pelo STJ no REsp no 1.221.170-PR a partir do critério da
essencialidade e relevância.
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.948 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.913048/2015-16
3
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E
LIQUIDEZ.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
INDEFERIMENTO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
O deferimento do pedido de ressarcimento e a homologação da declaração de
compensação estão condicionados à comprovação da certeza e liquidez dos
créditos requeridos, cujo ônus é do contribuinte. Não havendo certeza e liquidez
dos créditos apresentados, o ressarcimento deverá ser indeferido e a
compensação não homologada.
CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMO. ATIVIDADE MINERADORA. BENS E SERVIÇOS
DESTINADOS À PESQUISA E PROSPECÇÃO. POSSIBILIDADE.
A pesquisa e a prospecção associadas à atividade de mineração atende ao critério
da relevância, uma vez que se trata de uma exigência legal, o que permite o
aproveitamento de crédito da Contribuição não-cumulativa em relação aos
dispêndios com bens e serviços a ela destinados.
CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMO. TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS.
POSSIBILIDADE.
O transporte de produtos acabados, se inclui no conceito de insumo para fins de
creditamento, nos termos do inciso II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, da
Contribuição não-cumulativa.
CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMO. SERVIÇOS DE OPERAÇÃO PORTUÁRIA.
POSSIBILIDADE.
Os serviços de operação portuária se incluem no conceito de insumo para fins de
creditamento, nos termos do inciso II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, da
Contribuição não-cumulativa.
CRÉDITO. ALUGUEL DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA. POSSIBILIDADE.
Veículo automotor não é possível apurar crédito da Contribuição não cumulativa,
nos termos do inciso IV do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, sobre os dispêndios
com o seu aluguel.
CRÉDITO. CAMINHÕES PARA ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO. ATIVO IMOBILIZADO.
ENCARGOS COM DEPRECIAÇÃO. POSSIBILIDADE.
É permitido o aproveitamento de crédito sobre os encargos com depreciação dos
caminhões incorporados ao ativo imobilizado, utilizados para o transporte de
mercadorias após a finalização do processo produtivo.
Assim decidiu o colegiado:
Acordam os membros do colegiado, em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, observados os demais requisitos da lei, nos seguintes termos: I) por
unanimidade de votos, reverter as glosas relativas ao material de manutenção
destinado à área de geologia e ao material de consumo destinado à área de
geologia e de laboratório, cuja relação encontra-se no Anexo I, juntado ao
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.948 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.913048/2015-16
4
processo pela DRJ como arquivo não paginável, (ii) aos dispêndios com os
serviços listados no Anexo II, juntado ao processo pela DRJ como arquivo não
paginável, cuja justificativa foi expressa nos seguintes termos: “Pesquisa e
prospecção – esforço bem-sucedido não demonstrado e comprovado” ou,
simplesmente, “esforço bem-sucedido não demonstrado e comprovado” e (iii)
aos dispêndios com a abertura de praças de sondagem relacionadas no Anexo VI,
juntado ao processo pela DRJ como arquivo não paginável, cuja justificativa foi
expressa nos seguintes termos: “Pesquisa e prospecção – esforço bem sucedido
não demonstrado e comprovado”; II) por maioria de votos, reverter as glosas
relativas (i) aos serviços de operações portuárias na exportação, (ii) aos
dispêndios com transporte do minério até Cupixi e de Cupixi até o porto de
embarque, (iii) à locação de veículos automotores sem motorista, excetuados os
veículos de passeio e (iv) às despesas de armazenagem e fretes em operações de
venda, por linha ferroviária até o Porto de Santana, onde há o carregamento
em navios para exportação, vencidos os conselheiros Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Mara Cristina Sifuentes e Carlos Delson Santiago, que negavam
provimento nesses itens; III) pelo voto de qualidade, reverter as glosas relativas
(i) aos serviços de despachante aduaneiro, desde que pagos a pessoas jurídicas e
(ii) aos encargos de depreciação de caminhões empregados no transporte de
produtos acabados, vencidos os conselheiros Arnaldo Diefenthaeler Dornelles,
Mara Cristina Sifuentes, Carlos Delson Santiago e Márcio Robson Costa, que
negavam provimento. O conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima manifestou
intenção de apresentar declaração de voto. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-
009.508, de 25 de novembro de 2021, prolatado no julgamento do processo
10680.913047/2015-71, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Recurso Especial da Fazenda Nacional
Cientificada da decisão, insurgiu-se a Fazenda Nacional contra o resultado do
julgamento, apresentando seu Recurso Especial de divergência, apontando o dissenso
jurisprudencial que visa a rediscutir o entendimento firmado, quanto ao direito a tomada de
crédito das contribuições sobre os seguintes custos:
a)
crédito sobre despesas com serviço de capatazia e serviços
portuários
b)
crédito sobre despesas com armazenagem (armazenagem
mercado externo e serviços de armazenagem/transbordo
industrial).
Para comprovar as divergências indica como paradigmas, os Acórdãos nos: 9303-
008.027, 9303-010.724 (divergência 1) e 3401-006.213, 9303-009.719 (divergência 2).
O Presidente da 2a Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF, com base no
Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial, deu seguimento parcial ao Recurso Especial
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.948 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.913048/2015-16
5
interposto pela Fazenda Nacional, admitindo a discussão das seguintes matérias: 1.2- DAS
DESPESAS COM SERVIÇOS PORTUÁRIOS; 2. DAS DESPESAS COM ARMAZENAGEM (ARMAZENAGEM
MERCADO EXTERNO E SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM/TRANSBORDO INDUSTRIAL).
Devidamente cientificada, a contribuinte não apresentou suas contrarrazões.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Do conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional:
O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo,
conforme atestado pelo Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial. Contudo, deve ser
conhecido parcialmente, tendo em vista o não atendimento em sua totalidade aos pressupostos
de admissibilidade estabelecidos no art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de
2015 e alterações. É o que passa a demonstrar.
a) despesas com serviços portuários na exportação:
Confrontando os arestos paragonados, verifico haver similitude fática e divergência
interpretativa, haja vista que ambos tratam da hipótese de creditamento sobre os custos com
serviço portuários na exportação em que foi dado intepretação divergente do art. 3o, inc. II, das
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
Decidiu o Colegiado que os serviços de operação portuária se incluem no conceito
de insumo para fins de creditamento, nos termos do inciso II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003,
da Cofins não-cumulativa. A Turma a quo entende que a contratação dos serviços portuários são
necessários e imprescindíveis para a efetivação das operações, com a remessa dos produtos para
o porto de exportação, a descarga, o armazenamento e os serviços de embarque nos navios,
quando destinados ao mercado externo, sem o que, não haveria a possibilidade de serem
realizadas, devendo, portanto, estes serviços serem considerados passíveis de credito da
contribuição aqui discutida, tomando como premissa a essencialidade do serviço à atividade
exercida.
(i) Dos serviços de operações portuárias na exportação
Sustenta a tese de defesa que são serviços utilizados na operacionalização dos
produtos destinados à exportação, serviços estes, imprescindíveis para a
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.948 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.913048/2015-16
6
realização das vendas ao mercado externo via portos, tendo como os setores de
aplicação, o industrial e o de vendas.
Com razão a Recorrente quando afirma que tem como uma das suas principais
receitas, as vendas de produtos destinados ao mercado externo, sendo a
contratação desses serviços, necessários e imprescindíveis para a efetivação de
suas operações, com a remessa de seus produtos para o porto de exportação, a
descarga, o armazenamento e os serviços de embarque nos navios, quando
destinados ao mercado externo, sem o que, não haveria a possibilidade de serem
realizadas, devendo, portanto, estes serviços serem considerados passíveis de
credito da contribuição aqui discutida, tomando como premissa a essencialidade
do serviço à atividade exercida.
Compreendo é que tais serviços geram direito ao crédito tanto em relação as
operações de exportação, quanto nas de importação. Nesse sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Data do fato gerador: 31/10/2005 COFINS. CONTRIBUIÇÃO
NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS. O conceito de insumos para
efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003,
deve ser interpretado com critério próprio: o da essencialidade ou
relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade ou a importância
de determinado bem ou serviço para a atividade econômica realizada pelo
Contribuinte. Referido conceito foi consolidado pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática dos
recursos repetitivos. (...) COFINS. CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA.
DESPESAS. OPERAÇÕES PORTUÁRIAS E DE ESTADIA. EXPORTAÇÃO.
CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE. As despesas portuárias e de
estadia, nas operações de exportação de produtos para o exterior,
constituem despesas na operação de venda e, portanto, dão direito ao
creditamento.” (Processo no 13888.003085/2005-12; Acórdão no 3201-
006.374; Relator Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; sessão
de 18/12/2019)
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Data do fato gerador: 31/03/2005 CUSTOS/DESPESAS. LAVOURA
CANAVIEIRA.
CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE. (...)DESPESAS. OPERAÇÕES
PORTUÁRIAS E DE ESTADIA. EXPORTAÇÃO. CRÉDITOS. APROVEITAMENTO.
POSSIBILIDADE. As despesas portuárias e de estadia, nas operações de
exportação de produtos para o exterior, constituem despesas na operação
de venda e, portanto, geram créditos passíveis de desconto do valor da
contribuição calculada sobre o faturamento mensal e/ ou de
ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral. (...)” (Processo no
13888.001244/2005-36; Acórdão no 9303-008.304; Relator Conselheiro
Rodrigo da Costa Pôssas; sessão de 20/03/2019) (destaques não originais).
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.948 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.913048/2015-16
7
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para reverter
as glosas em relação aos gastos incorridos com serviços portuários
De outro lado, o Acórdão no 9303-010.724, utilizado como paradigma, entende que
não há como caracterizar que os serviços portuários seriam insumos do processo produtivo, pois
são serviços prestados após o encerramento do processo produtivo, e por não se encaixarem no
conceito de insumo quanto aos fatores essencialidade e relevância, na linha em que decidiu o STJ.
Vejamos:
Acórdão no 9303-010.724
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
CONCEITO DE INSUMOS. CRÉDITO DE PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas,
definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja,
de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes. Nessa linha, deve-se
reconhecer o direito ao crédito das contribuições sobre os gastos relativos ao
plantio da cana-de açúcar e manutenção da lavoura; gastos com armazenagem. E,
por conseguinte, não reconhecer o direito ao crédito sobre gastos com transporte
de funcionários, eis que se trata de mera despesa administrativa (atividade meio).
(...)
CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. DESPESAS PORTUÁRIAS.
Conforme decidiu o STJ no julgamento do Resp no 1.221.170/PR, na sistemática
dos recursos repetitivos, não há previsão legal para a apropriação de créditos de
PIS, no regime da não-cumulatividade, sobre as despesas desvinculadas do
processo produtivo, como por exemplo, as despesas decorrentes do embarque e
movimentação de mercadorias no porto onde se processa a exportação, bem
como as despesas de transporte de produtos acabados. Contudo, demonstrado
que o bem ou serviço adquirido foi utilizado no processo produtivo e se
comprovou a sua essencialidade e relevância faz se necessário o reconhecimento
do direito ao crédito.
Excertos do voto:
2) despesa de embarque/carregamento de navio
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.948 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.913048/2015-16
8
No acórdão de recurso voluntário, houve a negativa ao pedido de aproveitamento
do crédito quanto às despesas portuárias e de estadia de navios, com base nos
seguintes fundamentos, in verbis: (...)
Penso que não há qualquer reparo a ser feito na referida decisão. A relatora
entendeu que essas despesas são essenciais ao processo produtivo da empresa e
entendeu ser cabível o crédito como se esses serviços fossem insumos do
processo produtivo.
Como consta do acórdão recorrido, a contribuinte é uma empresa agroindustrial
que tem por objeto social a produção e comercialização de açúcar, de álcool, de
cana-de-açúcar e demais derivados desta, entre outras atividades.
Diante dessa constatação, e da peculiaridade dos serviços, evidentemente não há
como caracterizar que os serviços portuários de exportação seriam insumos do
processo produtivo. Primeiro que são serviços prestados após o encerramento do
processo produtivo. Segundo por não se encaixarem no conceito já anteriormente
demonstrado quanto aos fatores essencialidade e relevância, na linha em que
decidiu o STJ.
Portanto, deve ser conhecido o recurso nesse ponto.
b) Despesas com armazenagem (armazenagem mercado externo e serviços de
armazenagem/transbordo industrial) (tópico II.2. do recurso):
A fiscalização promoveu a glosa dos serviços de frete contratados pela contribuinte
para transporte de minério até a estação de embarque ferroviário em Cupixi, bem como para
transporte de minério de Cupixi até o porto de embarque em Santana. De acordo com a DRF/BH,
esses fretes não constituiriam como operação de venda e, portanto, não poderiam ensejar a
apuração dos créditos de PIS/COFINS.
Consta do Relatório Fiscal:
1.2 – Relação dos Serviços utilizados como insumos glosados
(...)
d) Transporte de minério até a estação de embarque ferroviário em Cupixi,
correspondente à movimentação dos produtos até o pátio da estação de
carregamento de vagões. Tal transporte não é considerado um serviço utilizado
como insumo, assim como os gastos com combustíveis, lubrificantes, pneus,
materiais e serviços para manutenção de caminhões e carregadeiras utilizados no
Transporte de minérios entre as unidades produtivas (minérios das minas até a
planta industrial e à estação de embarque).
i) Transporte de minério de Cupixi até o porto de embarque, em Santana, onde
são embarcados para o exterior através de navios.
As despesas de frete somente geram crédito quando relacionadas à operação de
venda e desde que suportadas pelo vendedor, conforme legislação vigente.
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.948 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.913048/2015-16
9
Ainda, consta de os autos, mais precisamente no tópico “VII.2.3 – Transporte de
minério até a estação de embarque ferroviário em Cupixi/Transporte de minério de Cupixi até o
porto de embarque”, do Recurso Voluntário, tratar-se de operações abaixo discriminadas:
(i)
Fretes contratados para deslocamento do minério até a estação de
embarque ferroviário, visando o seu escoamento para venda no mercado
externo;
(ii)
fretes contratados para o subsequente transporte do minério, da estação de
embarque até o porto.
Nesse ponto, oportuno ressaltar que aqui estamos tratando de serviço de frete
contratado pela contribuinte para o transporte de minério, e não armazenagem.
O voto vencedor do acórdão ora recorrido tratou tal matéria no item intitulado “(ii)
dos dispêndios com transporte do minério até Cupixi e de Cupixi até o porto de embarque; às
despesas de armazenagem e fretes em operações de venda, por linha ferroviária até o Porto de
Santana, onde há o carregamento em navios para exportação.” O acórdão recorrido equiparou
despesas com o manuseio de mercadorias para exportação com despesas de frete na operação de
venda, e por isso considerou que tais despesas geram créditos no regime não-cumulativo do PIS e
ou da COFINS, com base no inciso IX do artigo 3o da Lei no 10.833/2003.
Oportuna a transcrição do que restou decidido:
(ii) dos dispêndios com transporte do minério até Cupixi e de Cupixi até o porto
de embarque; às despesas de armazenagem e fretes em operações de venda,
por linha ferroviária até o Porto de Santana, onde há o carregamento em navios
para exportação,
Em razão dos dispêndios com o transporte, o relator entendeu que:
De fato, a glosa tratada neste tópico tem o mesmo fundamento daquela
analisada no tópico “Do transporte de minério até Cupixi e de Cupixi até o
porto de embarque”, onde restou decidido que o “transporte de produto
acabado não pode ser considerado insumo da produção, e, por isso, não
permite o aproveitamento de crédito nos termos do inciso II do art. 3o das
Leis nos 10.637. de 2002, e 10.833, de 2003”, e que, inexistindo operação
de venda, não há que se cogitar no creditamento com base no inciso IX do
art. 3o das Leis nos 10.637. de 2002, e 10.833, de 2003.
Assim, usando como razões de decidir as mesmas apresentadas no tópico
“Do transporte de minério até Cupixi e de Cupixi até o porto de embarque”,
e observando o que foi decidido no REsp 1.221.170-PR, mantenho a glosa
feita pela fiscalização em relação às “despesas de armazenagem e fretes na
operação de venda” identificadas no Anexo IV.
(...)
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.948 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.913048/2015-16
10
Assim, em consonância com o REsp 1.221.170-PR, entendo que deva ser
mantida a glosa feita pela fiscalização em relação ao transporte de minério
até a estação de embarque ferroviário em Cupixi e em relação ao
transporte de minério de Cupixi até o porto de embarque em Santana, por
não se enquadrar no conceito de insumo para a produção e nem se tratar
de frete na operação de venda.
Compreendo que assiste razão à contribuinte, esse colegiado já proferiu julgado
conforme acórdão no 3201-007.873:
Já no que se refere aos serviços de armazenagem/transbordo industrial são
serviços de armazenagem e transbordo de insumos destinados a produção.
Esta armazenagem ou transbordo são realizados para estocagem e
pesagem dos insumos adquiridos durante a safra, para posterior
industrialização na fabricação de produtos, com aplicação nos setores
industrial e de vendas. Os dispêndios em questão, pelos mesmos
fundamentos contidos no item “8. Exportação capatazias e serviços
portuários” geram o direito ao crédito da contribuição. Acrescento o
entendimento jurisprudencial do CARF sobre o tema: ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012 INCIDÊNCIA NÃO
CUMULATIVA. CREDITAMENTO. INSUMO. CONCEITO. O conceito de insumo
deve ser aferido a` luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale
dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR). (...) INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CREDITAMENTO.
DESPESAS
PÓS-PRODUÇÃO.
MANIPULAÇÃO
E
PRESERVAÇÃO
DE
MERCADORIAS. CRÉDITO. POSSIBILIDADE. Equipara-se à despesa de
armazenagem as despesas incorridas com manipulação de mercadorias
destinadas à exportação, necessárias à manutenção de sua integridade
física ou a seu embarque, incorridas na zona primária ou na zona
secundária, possibilitando o direito a crédito do PIS e da Cofins. (...)”
(Processo no 11080.906101/2013-92; Acórdão no 3301-008.875; Relator
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes; Redatora Conselheira Liziane
Angelotti Meira; sessão de 23/09/2020) Especificamente em relação ao
transbordo de insumos adoto o entendimento desta Turma em decisão de
relatoria do Conselheiro Leonardo Lima Correia Macedo: “ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008 (...) SERVIÇOS DE CARGA E
DESCARGA "TRANSBORDO" Devem ser admitidos na base de cálculo dos
créditos, por serem gastos conexos aos de frete e armazenagem, que são
expressamente autorizados pelos incisos II e IX dos artigos 3° das Leis n°
10.637/02 e 10.833/03.” (Processo no 13830.903548/2011-43; Acórdão no
3201-006.766; Relator Conselheiro Leonardo Lima Correia Macedo; sessão
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.948 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.913048/2015-16
11
de 24/06/2020) Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso
Voluntário para reverter as glosas em relação aos gastos incorridos com
serviços de armazenagem (armazenagem mercado externo e serviços de
armazenagem/transbordo industrial de insumos) e que foram impugnadas.
Ainda, os fretes em operações de venda, por linha ferroviária até o Porto de
Santana e dispêndios com transporte do minério até Cupixi e de Cupixi até o
porto de embarque para armazéns com o objetivo de aguardar o embarque
para o exterior caracterizam-se como produtos vendidos cujo frete é suportado
pelo vendedor, onde o crédito é garantido por dispositivo legal, neste caso, o
inciso IX do artigo 3o da Lei no 10.833/2003 (do valor apurado a pessoa jurídica
poderá descontar créditos calculados em relação a armazenagem de mercadoria
e frete na operação de venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor),
portanto, somente resta reverter tais glosas, pois realizadas indevidamente.
Assim, reverto as glosas.
Para comprovar a divergência a Fazenda Nacional indicou o Acórdão no 3401-
006.213, que tratou especificamente de “serviços de armazenagem de insumo importado,
despesas portuárias, serviços portuários, utilização de infraestrutura marítima”, conforme se
pode observar dos excertos do voto abaixo transcrito:
Acórdão no 3401-006.213
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
COFINS. INSUMOS. CONCEITO. STJ. RESP. 1.221.170/PR. ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA.
Conforme estabelecido de forma vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da COFINS deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica. Nesse
contexto, são exemplos de insumo, no processo produtivo de acrilonitrila:
nitrogênio (gasoso e líquido) e peróxido de hidrogênio.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO.
A verdade material é composta pelo dever de investigação da Administração
somado ao dever de colaboração por parte do particular, unidos na finalidade de
propiciar a aproximação da atividade formalizadora com a realidade dos
acontecimentos.
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.948 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.913048/2015-16
12
Excertos do voto:
2.4. Das “Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda”
As glosas de “Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda”
abrangem serviços de armazenagem de insumo importado, despesas portuárias,
serviços portuários, utilização de infraestrutura marítima (glosados com base
em planilha apresentada pela empresa – detalhes às fls. 227 a 235), por não
encontrarem previsão legal para apropriação de créditos (em relação a insumos
importados, mencionando as Soluções de Consulta SRRF08/Disit n. 313/2011 e a
SRRF10/Disit n. 92/2012).
Em sua defesa, a empresa afirma que as glosas foram efetuadas, entre outros, em
relação a despesas portuárias, despesa de frete e armazenagem de insumos
importados e despesas “administrativas”, alegando que o frete é necessário à
atividade empresarial, não podendo ser glosadas despesas de notas de empresas
transportadoras (Concórdia, Flumar e Breyner) como despesas portuárias, e que
todos os valores de transporte em qualquer etapa do processo produtivo geram
créditos. Sobre as despesas portuárias e serviços portuários, sustenta que não
podem ser compreendidos como parte da importação, mas sim como custo da
atividade empresarial, gerando créditos. E defende, ainda, que o direito ao
crédito, nas leis de regência das contribuições, não está restrito a bem adquiridos
no mercado interno. Sobre as glosas efetuadas com base em “Diário auxiliar do
estoque” e “Razão”, em contas de número 442210, 442220, 442120 e 442230,
entre outras, a defesa alega que se referem a aquisições de bens e serviços
essenciais à atividade da empresa.
A DRJ afasta, de plano, da classificação como insumos, as chamadas “despesas
administrativas”, para as quais não houve defesa específica, e, em relação aos
serviços portuários, expressa que as notas emitidas pelas empresas, apesar de
transportadoras, destacavam a existência de “despesas portuárias”, que não
constituem fretes, na dicção do inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003.
Quanto à alegação que despesas portuárias constituiriam insumos, também é
rechaçada pela DRJ, pois não se referem a serviços aplicados(...)
O conceito de insumos, como aqui já destacado, não é tão amplo como deseja a
defesa, e a previsão legal referente a fretes e armazenagem (inciso IX do art. 3o da
Lei no 10.833/2003) não inclui rubrica descrita como “despesas portuárias”,
indicadas nos conhecimentos de transporte, e não justificadas detalhadamente
pela recorrente, que se limita a entendê-las como “insumos” em sentido lato.
Seja em relação a despesas portuárias, ou despesas administrativas, esta turma
de julgamento, bem assim outras, inclusive a Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF), já se manifestaram pela impossibilidade de tomada de crédito: (...)
No que se refere a créditos demandados em relação a despesas de frete e
armazenagem de insumos importados, a confusão é patente por parte da defesa,
pois tais despesas não se enquadram nem no inciso referente a insumos (por
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.948 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.913048/2015-16
13
força de disposição legal expressa, referida no julgamento de piso – § 3o, inciso I,
do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003) nem no referente a
armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, como destacou a DRJ
(ou seja, ao contrário do que afirma a recorrente, o inciso IX é restrito à venda
por parte da empresa, não tratando de importação – que corresponde a uma
compra pela empresa). No mais, a jurisprudência colacionada pela defesa trata de
situação distinta da especificamente analisada nestes autos. (destaques não
originais). (grifou-se)
Assim, devem ser mantidas as glosas em relação a este tópico 2.4
Portanto, não há neste caso similitude fática, capaz de ensejar o conhecimento do
recurso nesse ponto.
Ainda, a recorrente informa um segundo paradigma, Acórdão no 9303-009.719,
cuja ementa e o trecho do voto, transcrevo abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/07/2004
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DEFERIMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR.
PROPÓSITO DE DISCUTIR A INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
DESCABIMENTO.
O pedido de diligência deve preencher os requisitos da legislação processual e a
autoridade julgadora poderá, fundamentadamente, indeferi-lo (art. 16, inciso IV e
§ 1o, e art. 18, caput, c/c art. 28, caput, in fine, do Decreto no 70.235/72).
Se não indica nem se constata que há a necessidade de se trazer aos autos
elementos concretos ou esclarecimentos adicionais para a solução da lide,
mostra-se prescindível, ainda mais tendo como objetivo discutir a correta
interpretação a ser dada à legislação tributária.
CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU DA
RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo Cosit/RFB no
05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da
relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda, sendo
o processo produtivo visto como um todo, admitindo-se, assim, também o
creditamento no que se refere às etapas anteriores, a ele necessárias (“insumos
do insumo”).
FRETE NA AQUISIÇÃO DE BENS. CUSTO COMPUTÁVEL DA BASE DE CÁLCULO DO
CRÉDITO, SE CABÍVEL.
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.948 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.913048/2015-16
14
Quando permitido o creditamento em relação ao bem adquirido, o custo do
transporte, incluído no seu valor de aquisição, compõe de base de cálculo do valor
a ser apropriado.
DESPESAS PORTUÁRIAS NA EXPORTAÇÃO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Conforme inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003, poderão ser descontados
gastos relativos a armazenagem e frete na operação de venda, considerada até
a entrega no local de exportação, não contemplando, assim, a logística de
armazenagem e carga, afetas à remessa ao exterior.
BENS DO ATIVO PERMANENTE. CRÉDITOS CALCULADOS SOBRE OS ENCARGOS DE
DEPRECIAÇÃO.
Dão direito ao crédito as máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao
ativo imobilizado, para utilização no processo produtivo, sendo o valor
determinado sobre o valor dos encargos de depreciação incorridos no mês (art.4o,
inciso IV, e § 1o, III, da Lei n o 10.833/2003).
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, por voto de qualidade, em
dar-lhe provimento parcial para restabelecer a glosa dos serviços de transportes
relativo aos fretes entre empresas em operações de empréstimo, vencidos os
conselheiros Tatiana Midori Migiyama, Demes Brito, Érika Costa Camargos Autran
e Vanessa Marini Cecconello, que lhe negaram provimento. Acordam, ainda, por
unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do Recurso Especial do
Contribuinte, apenas quanto às matérias despesas portuárias e depreciação
permanente. No mérito, na parte conhecida, por maioria de votos, acordam em
negar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika
Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram provimento
parcial. Julgamento iniciado na reunião de 10/2019
Excertos do voto:
III) Despesas portuárias na exportação.
Esta discussão nada a ter a ver com o conceito de insumo (inciso II do art. 3o da
Lei no 10.833/2003), mas sim com seu inciso IX:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos
dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
A operação de venda se dá até a entrega no local de embarque para exportação
(porto, aeroporto, ...). A logística de armazenagem e carga – própria e
diversificada, não está aí vislumbrada. Contemplá-la seria até forçosamente
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.948 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.913048/2015-16
15
também admitir, a depender da cláusula adotada (CIF, FOB, ...) também as
despesas de remessa até o exterior.
Em que pese o exame monocrático de admissibilidade tenha conhecido da matéria,
não se percebe, em análise mais detida do tema, coincidência fática entre o que é debatido no
acórdão recorrido (despesa com transporte de minério até a estação de embarque ferroviário em
Cupixi e de Cupixi até o porto de embarque, em Santana, onde são embarcados para o exterior
através de navios) e os paradigmas (despesas portuárias).
Com efeito, o Recurso Especial tem por fim uniformizar o entendimento da
legislação tributária entre as câmaras e turmas que compõem o CARF. Deve, pois, o alegado
dissenso jurisprudencial se dar em relação a questões de direito, tratando, todos, da mesma
situação fática (Acórdãos CSRF 9303-014.666, 21/02/2024; 9303-014.733, de 12/03/2024).
Do exposto acima, não conheço do recurso nesse ponto.
II – Do mérito - despesas portuárias na exportação:
Como exposto acima, a primeira matéria a ser discutida perante este Colegiado
uniformizador de jurisprudência, se resume sobre o direito de crédito das contribuições em
relação aos custos com “operações portuárias na exportação”, com base no art. 3o, inc. II, das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003.
Esse assunto já foi analisado por essa turma em 13 de abril de 2023, no Acórdão n.o
9303-014.067, cujo voto vencedor foi redigido pelo Ilustre Conselheiro Rosaldo Trevisan. Para
conhecimento, segue a transcrição da ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Ano-calendário: 2009, 2010
CRÉDITOS. DESPESAS COM SERVIÇOS PORTUÁRIOS NA EXPORTAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. RAZÕES SEMELHANTES ÀS ADOTADAS EM JURISPRUDÊNCIA
ASSENTADA E PACÍFICA DO STJ, PARA FRETES DE TRANSFERÊNCIA DE
PRODUTOS ACABADOS.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis de
regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a
fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos, visto que
tais despesas não constituem insumos ao processo produtivo, por ocorrerem
posteriormente a tal processo, e nem constituem fretes de venda. A mesma razão
de decidir se presta aos serviços portuários na exportação, que são despesas
incorridas após o processo produtivo, não se enquadrando nem como insumos à
atividade produtiva, nem como fretes de venda. Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos.
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.948 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.913048/2015-16
16
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso. No mérito, negou-se provimento, por voto de qualidade, vencida a
Conselheira Erika Costa Camargos Autran (relatora) e os Conselheiros Tatiana
Midori Migiyama, Valcir Gassen e Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rosaldo
Trevisan.
Em seu voto o Nobre Relator fundamenta seu posicionamento referente a
impossibilidade de tomada de crédito das contribuições não cumulativas sobre serviços portuários
na exportação, sob o argumento de que: “Tais serviços notoriamente ocorrem após a conclusão do
processo produtivo, o que impede que se sejam considerados “insumos” necessários à obtenção do
produto final. Em adição, esses serviços portuários na exportação cristalinamente não constituem
“fretes na venda”, o que impossibilita a tomada de crédito com base no inciso IX do art. 3o das leis
de regência das contribuições não cumulativas”.
Nesse sentido, transcrevo parte do voto, os quais peço licença para adotar como
razão de decidir:
(...)
Relevante analisar, no caso, o precedente vinculante do STJ sobre os créditos da
não cumulatividade das contribuições, Recurso Especial no 1.221.170/PR (Tema
779). Tal precedente, bem conhecido deste colegiado, aclarou a aplicação do
inciso II do art. 3o das leis de regência das contribuições, à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
E o REsp no 1.221.170/PR adotou esses critérios, que passaram a ser vinculantes,
no próprio corpo do processo ali julgado. Em simples busca no inteiro teor do
acórdão proferido em tal REsp (disponível no sítio web do STJ), são encontradas
14 ocorrências para a palavra “frete”. Uma das alega es da empresa, no caso
julgado pelo STJ, a de que atua no ramo de alimentos e possui despesas com
“fretes”. o se manifestar so re esse tema, dispôs o voto-vogal do Min. Mauro
Campbell Marques:
(...) Segundo o conceito de insumo aqui adotado não estão incluídos os
seguintes “custos” e “despesas” da recorrente: gastos com veículos,
materiais de proteção de EPI, ferramentas, seguros, viagens, conduções,
comissão de vendas a representantes, fretes (salvo na hipótese do inciso IX
do art. 3o da Lei no 10.833/03), prestações de serviços de pessoa jurídica,
promoções e propagandas, telefone e comissões. É que tais “custos” e
“despesas” não são essenciais ao processo produtivo da empresa que atua
no ramo de alimentos, de forma que a exclusão desses itens do processo
produtivo não importa a impossibilidade mesma da prestação do serviço ou
da produção e nem, ainda, a perda substancial da qualidade do serviço ou
produto. (grifo nosso)
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.948 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.913048/2015-16
17
Em aditamento a seu voto, após acolher as observações da Min. Regina Helena
Costa, esclarece o Min. Mauro Campbell Marques:
(...) Registro que o provimento do recurso deve ser parcial porque, tanto
em meu voto, quanto no voto da Min. Regina Helena, o provimento foi
dado somente em relação aos “custos” e “despesas” com água,
combustível, materiais de exames laboratoriais, materiais de limpeza e,
agora, os equipamentos de proteção individual - EPI. Ficaram de fora
gastos com veículos, ferramentas, seguros, viagens, conduções, comissão
de vendas a representantes, fretes (salvo na hipótese do inciso IX do art.
3o da Lei no 10.833/03), prestações de serviços de pessoa jurídica,
promoções e propagandas, telefone e comissões. (grifo nosso)
Essa leitura do STJ sobre o conceito de insumo (inciso II do art. 3o das leis de
regência das contribuições não cumulativas) foi bem compreendida no Parecer
Normativo Cosit/RFB no 5/2018, que trata da decisão vinculante do STJ no REsp
no 1.221.170/PR, no que se refere a gastos com frete posteriores ao processo
produtivo:
“(...) 5. GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO
OU DE PRESTAÇÃO
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do
inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de
2003, e nos termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça, em regra somente podem ser considerados insumos para fins de
apuração de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e
serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de produção de bens e
de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios
realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções
justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos
gastos com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de
produção própria entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros
de distribuição ou para entrega direta ao adquirente, como: a)
combustíveis utilizados em frota própria de veículos; b) embalagens para
transporte de mercadorias aca adas; c contrata o de transportadoras. ...”
(grifo nosso)
É desafiante, em termos de raciocínio lógico, enquadrar na categoria de bens e
serviços utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens ou produtos”
(na dicção do texto do referido inciso II os gastos que ocorrem quando o produto
se encontra “pronto e acabado”, a e exemplo dos “serviços portuários na
exportação”.
Desafiador ainda efetuar o chamado “teste de subtração” proposto pelo
precedente do STJ: como a (in)existência de remoção de um estabelecimento
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.948 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.913048/2015-16
18
para outro de um produto acabado afetaria a obtenção deste produto? OU, como
a ausência de serviços portuários posteriores à conclusão do processo produtivo
afetaria a obtenção do produto? Afinal de contas, se o produto acabado foi
transportado ou sofreu serviços em porto, já estava ele obtido, e culminado o
processo produtivo. O raciocínio é válido tanto para transferência entre
estabelecimentos da empresa quanto para centros de distribuição ou de
formação de lotes, assim como para serviços portuários na exportação.
Em adição, parece fazer pouco sentido, ainda em termos lógicos, que o legislador
tenha assegurado duplamente o direito de crédito para uma mesma situação (à
escolha do postulante) com base em dois incisos do art. 3o das referidas leis, sob
pena de se estar concluindo implicitamente pela desnecessidade de um ou outro
inciso ou pela redundância do texto legal.
Portanto, na linha do que figura expressamente no precedente vinculante do STJ,
os fretes até poderiam gerar crédito na hipótese descrita no inciso IX do art. 3o Lei
no 10.833/2003 - também aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep, conforme
art. 15, II: “frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus
for suportado pelo vendedor” , se atendidas as condições de tal inciso.
Ocorre que a simples remoção de produtos entre estabelecimentos ou a
prestação de serviços portuários na exportação, inequivocamente, não constitui
uma venda.
Pelo exposto, ao examinar atentamente textos legais e precedentes do STJ, que
refletem o entendimento vinculante daquela corte superior em relação ao inciso II
do art. 3o das leis de regência das contribuições não cumulativas, que não incluem
os fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos, e o
entendimento pacifico, assentado e fundamentado, em relação ao inciso IX do
art. 3o da Lei no 10.833/2003 (também aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep,
conforme art. 15, II), é de se concluir que não há amparo legal para a tomada de
créditos em relação a fretes de transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos de uma mesma empresa, ou centros de distribuição, por
nenhum desses incisos, o que implica o não reconhecimento do crédito, no caso
em análise. E, com base nessas mesmas razões de decidir, não cabe o crédito em
relação a serviços portuários na exportação, igualmente realizados após o
processo produtivo, e sem caracterizar fretes na venda.
Diante do exposto, no que se refere ao tema aqui em análise (serviços portuários
na exportação), voto por conhecer e, no mérito, para negar provimento ao
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, mantendo a glosa fiscal em relação
aos serviços portuários na exportação.
No mesmo sentido, trago a colação decisão proferida por esta 3a Turma da CSRF,
em sessão realizada na data de 10 de junho de 2024, in verbis:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.948 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.913048/2015-16
19
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO
O Recurso Especial não deve ser conhecido, pois os paradigmas indicados não
guardam relação de similitude fática com o aresto recorrido, fato que torna
inviável a aferição de divergência interpretativa entre os acórdãos confrontados.
CRÉDITOS. DESPESAS PORTUÁRIAS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. NÃO
CABIMENTO.
Não há como caracterizar que esses serviços portuários de exportação seriam
insumos do processo produtivo para a produção de açúcar e álcool.
Não se encaixarem no conceito quanto aos fatores essencialidade e relevância, na
linha em que decidiu o STJ. Tais serviços não decorrem nem de imposição legal e
nem tem qualquer vínculo com a cadeia produtiva do Contribuinte.
CRÉDITOS. NÃO CUMULATIVIDADE. IMPORTAÇÃO DE INSUMOS. SERVIÇOS
PORTUÁRIOS (CAPATAZIA E ESTIVA) PRESTADOS NO PAÍS. CONDIÇÕES.
CONTRATADOS DE PESSOA JURÍDICA NACIONAL, DE FORMA AUTÔNOMA À
IMPORTAÇÃO. TRIBUTADOS PELAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE.
As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da COFINS, na não cumulatividade
poderão descontar crédito somente em relação às contribuições efetivamente
pagas na importação de bens e serviços. Os gastos com serviços portuários no
País (no presente caso, descritos como capatazia e estiva), vinculados à operação
de importação de insumos, e contratados de forma autônoma a tal importação
junto a pessoas jurídicas brasileiras, e que tenham sido efetivamente tributados,
asseguram apropriação de créditos da referida contribuição, na sistemática da
não cumulatividade.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA.
Conforme o estabelecido no inciso III, do art. 3o, da Lei no 10.833/2003, somente
gera direito ao crédito a energia elétrica efetivamente consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, apenas no que se refere a
despesas portuárias na exportação, demanda contratada de energia elétrica e
armazenagem e fretes de produtos importados, e, no mérito, em dar-lhe parcial
provimento, da seguinte forma: (a) por unanimidade de votos, para dar
provimento em relação à armazenagem e fretes de produtos importados,
contratos de forma autônoma a tal importação e efetivamente tributados; (b) por
unanimidade de votos, para negar provimento em relação a despesas portuárias
na exportação; e (c) por maioria de votos, para negar provimento em relação à
demanda contratada de energia elétrica, vencida a Conselheira Tatiana Josefovicz
Belisario, que votou por dar provimento nesse item. (grifou-se)
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.948 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.913048/2015-16
20
Com esses fundamentos, deve ser dado provimento ao recurso nesse ponto, para
restabelecer a glosa sobre os custos com despesas portuárias na exportação.
III – Do dispositivo:
Diante de todo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional, apenas no que se refere a “despesas portuárias na exportação”,
para no mérito dar provimento para restabelecer a glosa sobre tais dispêndios.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 566
DF CARF MF
Original